Tribunal: TJSP
Processo: 1022051-64.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Contrato bancário. Indenizatória. Busca e apreensão do bem com posterior alienação. Valor da venda que não foi suficiente para quitação do contrato. Saldo devedor demonstrado. Negativação do nome da autora. Exercício regular de direito pelo réu. Existência de anotações desabonadoras preexistentes e concomitantes. Abalo de crédito não configurado.
Demonstrada a existência de saldo devedor, mesmo

Ementa:
Contrato bancário. Indenizatória. Busca e apreensão do bem com posterior alienação. Valor da venda que não foi suficiente para quitação do contrato. Saldo devedor demonstrado. Negativação do nome da autora. Exercício regular de direito pelo réu. Existência de anotações desabonadoras preexistentes e concomitantes. Abalo de crédito não configurado.
Demonstrada a existência de saldo devedor, mesmo após a alienação do bem, pode o réu cobrar a autora pelo saldo remanescente, assim como negativar seu nome caso não quitado o débito. Como se não bastasse, a autora possui outras negativações em seu nome, o que, mesmo que fosse indevida a negativação em questão, não permitira a condenação em dano moral (STJ, súmula 385).

Apelação não provida.